Tribunal: STF
Processo: Rcl 52919
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao afastar a aplicação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/95, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10/STF, por não lhe ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, em reserva de plenário (art. 97, CRFB).



    Alega-se, ainda, que o acórdão atacado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização e confirmar o vínculo empregatício com o Banco BMG S/A, desconsidera a lei º13.429/17, que já vigorava quando da prolação do julgado, que, alterando dispositivos da Lei nº6.019/74, afastou o vínculo empregatício com o tomador de serviços em seu artigo 10. 



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Na espécie, constata-se que a empresa ora reclamante interpôs, no âmbito daquele Tribunal, recurso extraordinário buscando-se, em suma, a reforma do ato reclamado. O referido recurso foi sobrestado até o trânsito em julgado da decisão desta Corte no processo RE 958252, relativo ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral, tendo sido denegado o pedido de levantamento do sobrestamento (eDOC 10, p. 138), nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CABIMENTO DO APELO EXTRAORDINÁRIO – SOBRESTAMENTO – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – CONTROVÉRSIA NÃO DECIDIDA EM DEFINITIVO. Ao apreciar o Tema 725, no julgamento do RE 958.252, em 30/8/2018, o STF fixou a tese jurídica de que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Embora tenha sido proferida decisão de mérito, houve oposição de embargos de declaração, revelando-se a necessidade, por imperativo da segurança jurídica, de se aguardar a solução final pelo STF e o efetivo trânsito em julgado do decisum para dar prosseguimento aos recursos sobre a quaestio. Por conseguinte, em razão da semelhança entre a matéria dos autos e a controvérsia estabelecida no Tema 725, é prudente o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da questão, na forma do art. 1.030, III, do CPC/2015. Agravo desprovido. 



    Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.



    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário.



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.5.2019, e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019.



    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual negou seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente